Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus interposto por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em favor de THAINA MENEZES NINCK DO NASCIMENTO VALETTE em razão de condenação imposta à paciente nos autos 0008334-76.2018.8.07.0016, pelo no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e impôs à THAINA MENEZES NINCK DO NASCIMENTO VALETTE as penas do delito do artigo 32, da Lei 9.605/98. Contra a sentença proferida nos autos 0008334-76.2018.8.07.0016 foi interposta apelação criminal, que não foi provida, e embargos de declaração, também rejeitados. Sequencialmente, foi distribuída a presente ação penal. É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Na espécie, o impetrante se volta contra decisão proferida por esta Turma Recursal quando do julgamento da Apelação Criminal, que manteve a sentença condenatória. Nesse caso, portanto, a não ser que o decisum fosse manifestamente teratológico, o que não se verifica na espécie, o writ não é cabível. Essa a orientação da jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Ausente teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique, na hipótese, o manejo excepcional do writ em detrimento do recurso próprio, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se.